Tribunal: CARF
Processo: 10680.724271/2010-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.724271/2010-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.853 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CELULOSE NIPO BRASILEIRA S.A. CENIBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RESERVA LEGAL. RECONHECIMENTO DA ÁREA. AVERBAÇÃO NA
MATRÍCULA DO IMÓVEL.
Conforme entendimento esposado no bojo do julgamento do REsp no
1027051/SC, seguido por diversos outros julgamentos, a existência da reserva
legal não depende da averbação para fins do Código Florestal e da legislação
ambiental, mas no que tange aos fins tributários, a averbação tem eficácia
constitutiva para concessão da isenção.
FIXAÇÃO DA MULTA. 75%. CONFISCO. SÚMULA CARF No 2.
Os argumentos de violação ao princípio do não confisco esbarram no disposto
pela Súmula CARF no 2, segundo a qual o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para restabelecer 198,92 ha a título de área de reserva legal declarada.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.724271/2010-86
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.853 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724271/2010-86

Trata-se de recurso voluntário interposto por CELULOSE NIPO
BRASILEIRA S.A. CENIBRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Brasília – DRJ/BSB –, que acolheu parcialmente a impugnação apresentada
para: i) manter a glosa integral das áreas de preservação permanente (APP) e de reserva legal
declaradas e, ii) utilizar como base de cálculo o VTN apurado em laudo de avaliação para o
ITR/2007.
Colaciono a ementa do acórdão recorrido, eis que bem sumariza a controvérsia
devolvida a este eg. Conselho:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DAS ÁREAS AMBIENTAIS DE RESERVA LEGAL E DE
PRESERVAÇAO PERMANENTE.
Para essas áreas serem excluídas do ITR/2007, devem ter
reconhecimento como de interesse ambiental pelo IBAMA ou o
requerimento em tempo hábil do ADA do respectivo exercício
além da averbação tempestiva da área de reserva legal.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o ITR/2007, com base em
laudo técnico de avaliação, emitido por profissional habilitado e
com ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor
fundiário do imóvel rural avaliado, a preços da época do fato
gerador do imposto, bem como suas peculiaridades desfavoráveis.
(f. 135)
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 28/05/2013, recurso
voluntário (f. 146/157), afirmando, em apertadíssima síntese, ser prescindível a averbação da
área de reserva legal para a fruição da benesse fiscal. Sustenta ainda ter a multa aplicada caráter
eminentemente confiscatório para, ao final, pleitear o cancelamento da autuação.
Ante a ausência de insurgência quanto à glosa da área de preservação
permanente, registro ter sob a matéria se operado a preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

I – DA DES(NECESSIDADE) DA AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
Conforme relatado, a instância “a quo” reestabeleceu parcialmente a área de
reserva legal declarada, ao argumento de que há
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.853 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724271/2010-86

(...) a exigência específica de sua averbação tempestiva no
registro de imóveis competente, à margem da matrícula do
imóvel, até 01/01/2007 (data do fato gerador do ITR/2007 - art. 1°
da Lei 9.393/1996), nos termos da legislação de regência da
matéria (art. 16, § 8°, da Lei n° 4.771/1.965, com as alterações
introduzidas pela Lei n° 7.803/1989 e redação dada pelo art. 1° da
Medida Provisória n° 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1°, da
IN/SRF n° 256/2002 e art. 12, § 1°, do Decreto n° 4.382/2002 -
RITR).
No caso em tela, consta dos autos a averbação tempestiva (fls.
34), em 29/05/1991, de uma área de reserva legal de 198,92 ha,
considerando-se cumprida a exigência apenas para essa area
(...). (f. 138; sublinhas deste voto)
A recorrente, por outro lado, aduz que
(...) para fins tributários, é totalmente irrelevante a aferição da
parcela específica do imóvel destinada à Reserva Legal, vez
que, por força de Lei (Código Florestal), tal reserva é
obrigatória e deve corresponder a, pelo menos, 20% (vinte por
cento) da área total dos imóveis tais como o da Recorrente. (f. 150;
sublinhas deste voto)
Tomo de empréstimo as palavras proferidas pelo Min. Mauro Campbell
Marques, no bojo do REsp no 1027051/SC que, embora proferidas antes da vigência do Novo
Código Florestal, continuam a ser replicadas em julgados apreciados após 2012:
É de afastar, ainda, argumento no sentido de que a averbação é ato
meramente declaratório, e não constitutivo, da reserva legal. Sem
dúvida, é assim: a existência da reserva legal não depende da
averbação para os fins do Código Florestal e da legislação
ambiental. Mas isto nada tem a ver com o sistema tributário
nacional. Para fins tributários, a averbação deve ser condicionante
da isenção, tendo eficácia constitutiva.
A título exemplificativo, cf. ainda os seguintes precedentes, todos emanados do
col. Superior Tribunal de Justiça: EDcl no AgRg no REsp no 1395393/MG, Rel. Min.
BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, julgado em 09/09/2019, DJe 11/09/2019; AgRg no
REsp no 1.429.841/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe
25/2/2019; REsp no 1668718/SE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado
em 17/08/2017, DJe 13/09/2017; REsp no 1.638.210/MG, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda
Turma, DJe 5/12/2017.
Em que pese a apresentação de mapas (f. 121/122), pareceres e laudos técnicos
(f. 18 e 85/104), acompanhados das respectivas anotações de responsabilidade técnica, apenas os
198,92 ha. (f. 37) , que foram devidamente averbados, a despeito da ausência de apresentação do
ADA, podem ser restabelecidas. Tal entendimento encontra-se, inclusive, no verbete sumular de
no 122 deste Conselho, no sentido de que “[a] averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na
matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do
Ato declaratório Ambiental (ADA).” Acolho parcialmente a pretensão da recorrente.

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.853 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.724271/2010-86

II – DA CONFISCATORIEDADE DA MULTA APLICADA
O argumento da vedação constitucional da utilização de tributos com efeitos de
confisco esbarra no verbete sumular de no 2 deste Conselho.
De toda sorte, apesar de ser cônscia de que o exc. Supremo Tribunal Federal
estendeu a vedação prevista no inc. IV do art. 150 da CR/88 às multas de natureza tributária,
registro que multas e tributos são ontológica e teleologicamente distintos. Isto porque, em
primeiro lugar, a multa é sempre uma sanção de ato ilícito, ao passo que tributo jamais poderá
sê-lo; em segundo lugar, os tributos são a fonte precípua – e imprescindível – para o
financiamento do aparato estatal, enquanto as multas são receitas extraordinárias, auferidas em
caráter excepcional, cuja função é desestimular comportamentos tidos como indesejáveis. Assim,
ao meu aviso, a multa de ofício cominada, no patamar de 75% (cento e cinquenta por cento)
sequer poderia ser rotulada desarrazoada e/ou desproporcional, ante a causa ensejadora de sua
aplicação. Com essas considerações, rejeito a alegação.
IV – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para restabelecer
198,92 ha a título de área de reserva legal declarada.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital